Tribunal: TJDFT
Processo: 0009596-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. embargos de terceiro. APELAÇÃO. MATERIA DE DEFESA. USUCAPIÃO. PRETENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA. AUTOS ORIGINÁRIOS. BEM PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. SUBSUNÇÃO. SÚMULA 619-STJ. DETENÇÃO. PRECEDENTES. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 677 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos de terceiro oposto por detentor de bem público, o qual, na espécie, estava na “posse” de Depositário Público.
2. No caso, a alegação autoral de “posse” do imóvel desde o longínquo ano de 1980 não encontra arrimo no acervo probatório colacionado, bem como os documentos que demonstrariam o suposto animus possidendi remontam à período no qual o bem litigioso se encontrava sob a égide do Poder Judiciário, ante decisum pretérito que determinara a penhora deste.
3. Tem-se assentada a necessária observância à primeira parte do enunciado de Súmula 619-STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária (...)”, mesmo que se trate de patrimônio de empresa pública distrital, vez que se extrai do contexto fático a presença dos requisitos intrínsecos: i) prestadoras de relevantes serviços públicos; ii) capital social majoritariamente público; e, iii) serviço prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro (In STF. 1a Turma. RE 1009828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/08/2018).
4. Ausente a demonstração das balizas do art. 677 do CPC: “Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”, impõe-se a improcedência da pretensão dos embargos de terceiros.
5. Negou-se provimento ao recurso.